Tribunal: STF
Processo: Rcl 72295
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Jardim do Seridó/RN, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, no Processo nº 0800990-32.2022.8.20.5117, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC, Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral.
 
    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação civil pública na qual se requereu a disponibilização gratuita, pelo Município ora reclamante, do procedimento de saúde denominado Audiometria de Tronco Cerebral (PEA).  

    3. Relata que, após a sentença que julgou procedente o pedido, o Tribunal reclamado, em sede de apelação, negou provimento ao recurso do ente público, em alusão ao Tema RG nº 793, argumentando “no sentido que há responsabilidade solidária de entes federados para tratamento de saúde, não podendo a Administração deixar de fornecer o devido tratamento devido a entraves burocráticos entre os entes”. Na sequência, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados, recurso extraordinário e respectivo agravo, sendo este último desprovido, ao fundamento de que houve erro grosseiro e que o recurso adequado seria o agravo interno, pois aplicado tema afeto à sistemática da repercussão geral. 

    4. Quanto ao ponto, argumenta que, “nas ações de saúde, quando da interposição de Recursos Especial e Extraordinário, deve-se ser observado o que foi decidido monocrática e cautelarmente no Tema 1.234 (RE 1.366.243/SC), ainda pendente de trânsito em julgamento nesta Corte Superior”, pois “o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de recursos especiais e extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação”. Conclui asseverando que a situação posta é semelhante ao paradigma, pois aqui se “argui a necessidade de inclusão da União e do Estado do Rio Grande do Norte na demanda para custeio de tratamento para crianças autistas, argumento não aceito pelo Tribunal de Justiça Potiguar”. 
 
    5. Sustenta, portanto, que  ”não poderia o TJRN arguir erro grosseiro desse Reclamante ao interpor agravo em Recurso Extraordinário e Agravo em Recurso Especial, pois o caso era de suspensão dos referidos recursos interpostos. Ou seja, não poderia a Vice-Presidência do Tribunal fazer análise de pressuposto de admissibilidade do recurso, mas tão somente suspender suas análises até o julgamento definitivo do tema 1.234 supracitado”.

    6. Requer a concessão de medida liminar para que se suspenda o ato reclamado até o julgamento final desta reclamação. No mérito, busca a “cassação (anulação) das decisões de ‘não seguimento’ e de ‘não conhecimento’ dos recursos interpostos (REx, REsp, AREx e AREsp) pelo Município ao STF e ao STJ, proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do RN, nos autos do processo em que constam as decisões ora vergastadas, cujas respectivas documentações seguem acostadas,  determinando o respectivo sobrestamento do processo n. 0800990-32.2022.8.20.5117) até o julgamento em definitivo do tema 1.234 (RE 1.366.243-SC) pelo STF e, sendo o caso, oportunizando ao Tribunal de origem o Juízo de retratação acerca do entendimento a ser prolatado pelo STF neste tema”. 
 
É o relatório.

Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. Em consulta junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, verifica-se que o trânsito em julgado da decisão impugnada, certificado nos autos do Processo nº 0800990-32.2022.8.20.5117, ocorreu em 30/09/2024, momento anterior, portanto, à formalização desta reclamação, em 1º/10/2024, conforme recibo de petição eletrônica constante do e-doc. 14. 

    12. Incide na hipótese, portanto, o enunciado nº 734 da Súmula do STF, com o seguinte teor: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê: “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 

    13. A propósito, cumpre destacar que esta Suprema Corte tem o entendimento, no âmbito da reclamação, no sentido de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020). 

    14. Evidenciada, assim, a tentativa de utilização da reclamação como ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 


“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

    15. De toda sorte, ainda que se pudesse superar referido óbice, destaco, ad argumentandum tantum, que melhor sorte não assistiria ao reclamante.

    16. Com efeito, no caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado teria deixado de observar decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243-RG/SC, Tema RG nº 1.234, que referendou a tutela provisória incidental, deferida pelo eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, em decisum assim ementado: 

 
“REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA.
1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.
2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.
3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.
4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.
5.Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.
6. Tutela provisória referendada.”
(RE nº 1.366.243-TPI-Ref/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/04/2023, p. 25/04/2023; grifos nossos). 

    17. No caso em tela, observa-se que o Município de Jardim do Seridó/RN, ora reclamante, e o Estado do Rio Grande do Norte, foram condenados, no âmbito de Ação Civil Pública nº 0800990-32.2022.8.20.5117, a disponibilizar, gratuitamente, em favor das crianças N. H. S. e A. J. S., a realização do exame de Audiometria de Tronco Cerebral (PEA) Bera com sedação, conforme prescrição médica acostada aos autos, ante a insuficiência financeira de suas genitoras.

    18. Observa-se, ainda, que a sentença de mérito foi proferida nos autos em 20/05/2024, circunstância que se enquadra no subitem 5.1 c/c a primeira parte do subitem 5.3 da decisão referendada pelo Pleno desta Corte, segundo a qual nos processos sem sentença prolatada até 17/04/2023, que versem sobre medicamentos/procedimentos padronizados, “a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta”. 

    19. Compulsando-se os autos, verifica-se o “Potencial Evocado Auditivo” e o “Potencial Evocado Auditivo de Curta Média e Longa Latência”, procedimentos equivalentes ao PEA/BERA, postulado pelo autor da demanda de origem, estão cadastrados no SIGTAP/SUS, respectivamente, sob os números 02.11.05.011-3 e 02.11.07.026-2, ambos classificados como de média complexidade, sendo a responsabilidade pela execução e/ou regulação dos Municípios (e-doc. 5).

    20. Logo, cabendo ao Município reclamante e, solidariamente, ao Estado do Rio Grande do Norte, promover o acesso dos cidadãos aos exames postulados, seja por execução no próprio território, seja através de pactuação com outros municípios, não há que se falar em desacerto da decisão reclamada. Isso porque, em conformidade com a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no Tema RG n° 1.234, descabida é, na hipótese, a inclusão da União no polo passivo da demanda e, consequentemente, o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 9 de outubro de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator